Tribunal: TJSP
Processo: 1008734-55.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO AUTOR - O Código Civil, em seu artigo 206, §3o, V, estabeleceu expressamente o prazo prescricional de três anos para a "pretensão de reparação civil" - O autor requer a reparação civil de danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO AUTOR - O Código Civil, em seu artigo 206, §3o, V, estabeleceu expressamente o prazo prescricional de três anos para a "pretensão de reparação civil" - O autor requer a reparação civil de danos oriundos de inscrição indevida de seu nome nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito por ato ilícito praticado pela instituição ré, cuja pretensão se encontra inequivocamente prescrita, pois decorridos mais de três anos entre a data de conhecimento inequívoco do autor da anotação desabonadora e a propositura da ação – Recurso da ré provido, e prejudicado o recurso do autor.